Tribunal: TJSP
Processo: 2259800-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação da agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo – Ausência dos pressupostos autorizadores – Necessidade de apreciação mais aprofundada relegada para julgamento do mérito recursal – Decisão mantida – Recurso improvido.